Tribunal: TJDFT
Processo: 0727133-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727133-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA AGRAVADO: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por COOPERCEF – Cooperativa Habitacional do Pessoal da Caixa Econômica Ltda, contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 75159961. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator